Tribunal: STF
Processo: Rcl 49847
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Jacobina do Piauí contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, proferida nos Autos nº 0000186-07.2019.5.22.0103. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida por servidora pública municipal que requerer o pagamento de adicional de insalubridade.



    2.  Na petição inicial, o Município alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Aponta a natureza jurídico-administrativa do vínculo firmado com a parte requerente da ação trabalhista de origem, o que, nos termos do paradigma invocado, atrairia a competência da Justiça comum para processar e julgar a causa. Junta cópia da Lei municipal nº 49/1997, a qual instituiu regime jurídico único para os servidores do Município.



    3. A presente reclamação foi distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 45.263.



    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    5.  A decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça do Trabalho com base na Súmula 736/STF (Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores - aprovada em Sessão Plenária de 26/11/2003). Transcrevo a ementa do julgado: 



    “ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA CELETISTA OU ESTATUTÁRIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. SÚMULA Nº 736 DO STF E PRECEDENTES DO TST. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A restrição da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de servidores estatutários, decorrente do decidido pelo STF na ADI nº 3.395-6, não alcança as ações cuja causa de pedir seja redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (CF, art. 7º, XXII). Isso porque as normas sobre meio ambiente de trabalho devem servir para resguardar todos os trabalhadores que exercem suas atividades em um mesmo recinto, sendo irrelevante a qualificação jurídica da relação de trabalho como empregatícia ou estatutária. Tal medida tem por objetivo a saúde e a segurança da coletividade dos trabalhadores que prestam serviço naquele ambiente de trabalho, sejam eles inseridos numa relação contratual trabalhista ou submetidos ao regime jurídico-administrativo. Dessa forma, não há justificativa jurídica ou fática plausível para cindir o meio ambiente em setores, considerando o regime jurídico de trabalho. Daí a conclusão de que o pagamento do adicional de insalubridade, por encarecer o custo da mão de obra, serve de estímulo para um ambiente de trabalho seguro e saudável, inserto dentro das normas de redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Nesse sentido, o teor da Súmula nº 736 do STF, a diretriz adotada pelo STF na Reclamação nº 3.303-PI e os precedentes do TST. Destarte, reconhece-se a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar os pedidos relativos ao adicional de insalubridade. Recurso ordinário desprovido. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ZELADORA. LIMPEZA DE BANHEIROS DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL. CONFIGURAÇÃO DA NATUREZA INSALUBRE DA ATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DEVIDO. A Constituição Federal determina a "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança" (CF, art. 7º, XXII). Prevê também no art. 7º, XXIII, o "adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei". A CLT, no art. 192, caput, dispõe que "o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo". Por sua vez, o deferimento do adicional de insalubridade deve observar a orientação extraída das Súmulas nº 448 do TST e 42 desta Corte Regional, que exigem a caracterização da atividade por laudo pericial e o enquadramento na relação oficial elaborada pelo antigo Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia - Secretaria do Trabalho, nos termos do art. 195 da CLT e da Portaria Ministerial nº 3.214/1978. Ademais, o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial (CPC, art. 479), daí por que deve apreciá-lo em conjunto com outras provas (CPC, art. 371), inclusive confrontando-o com as regras de experiência (CPC, art. 375). No caso, concluindo o laudo pericial pela natureza insalubre da atividade em limpeza de banheiros, aparelhos dos consultórios e manuseio de lixos e ausentes elementos suficientes para desconstituir a força probatória da perícia técnica, além de enquadrada a atividade no Anexo nº 14 da NR-15 da Portaria Ministerial nº 3.214/78, confirma-se a sentença que defere o adicional de insalubridade em grau médio. No entanto, reforma-se o julgado quanto ao pagamento das parcelas vincendas para que sejam a partir de 17/4/2017, tendo em vista a data de lotação na unidade básica de saúde. Recurso ordinário parcialmente provido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. AÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. HIPÓTESES DE DEFERIMENTO. Tratando-se de ação ajuizada em 25/1/2019, após a vigência da Lei nº 13.467/2017, e configurada a sucumbência total do reclamado, incidem honorários advocatícios, devendo ser majorados para 15% sobre o objeto da condenação, na forma do que dispõe o art. 791-A da CLT. Recurso adesivo provido.” (Grifos acrescentados)



    6. Ocorre que, após a redação conferida pela EC 45/2004 ao art. 114, I, da Constituição, este Tribunal, ao julgar a ADI 3.395-MC, deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao referido dispositivo que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    7. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".



    8. Com efeito, a existência de lei local que discipline o vínculo entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. De modo que eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (Rcl 7.208, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    9. No caso em análise, está comprovada a existência – embora não a publicação - da Lei municipal nº 49, de 29.03.1997, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jacobina do Piauí, disciplinando a relação jurídico-administrativa naquela localidade. A parte ora beneficiária foi admitida no serviço público municipal em 1º.09.2005, mediante aprovação em concurso público, para trabalhar como zeladora (cf. Portaria nº 184-A/2017 - doc. 6 - e relação de candidatos aprovados e classificados no cargo de zelador - doc. 7, p. 11). Portanto, passou a exercer suas atividades na vigência da Lei municipal nº 49/1997, que institui o regime jurídico único aos funcionários públicos do Município de Jacobina do Piauí, extensivo também aos funcionários de qualquer autarquia municipal e das fundações instituídas pelo município (art. 232 da citada lei). Apesar disso, o feito tramita na Justiça do Trabalho, em aparente violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, o que revela a plausibilidade da tese jurídica articulada.



    10. Na mesma linha, cito as seguintes decisões, referentes, também, à aplicação do decidido na ADI 3.395 a causas envolvendo o pagamento de adicional de insalubridade a servidor estatutário: Rcl 48.488, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.995, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 34.932, Ministro Luiz Fux; Rcl 32.354, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e Rcl 37.040, Relª. Minª. Rosa Weber.



    11. Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, pontuo que os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho). Assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, o que recomenda o deferimento da medida liminar.



    12. Diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0000186-07.2019.5.22.0103). 



    13.  Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 04 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator